Tribunal: TJDFT
Processo: 0712360-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. RECURSO INCORRETO. ERRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão monocrática do relator, por configurar erro grosseiro, não permitindo a aplicação do Princípio da Fungibilidade, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11, inciso V, do RITR. Em suas razões, aduz que a relatoria optou por decretar a deserção do recurso, em vez de conferir ao recorrente a oportunidade de complementar o valor faltante do recurso Inominado. Entende que o não conhecimento do agravo de instrumento contraria ‘todo o arcabouço jurídico juntado aos autos’. Argumenta que o agravo de instrumento deve ser admitido em razão da boa-fé, fungibilidade recursal, proibição de cerceamento de defesa e Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Pede a concessão de tutela provisória, por considerar provável seu direito, já que entende que seu recurso foi devidamente preparado, além do que o juízo a quo interpretou equivocadamente o direito material. Além disso, expõe que o perigo de dano reside na possibilidade de execução da sentença que busca reverter. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o recebimento do agravo de instrumento interposto como agravo interno em recurso inominado. Ao final, que seja conferido total provimento ao recurso inominado, reconhecendo-se a possibilidade de complemento do valor faltante das custas processuais e cabimento do recurso inominado interposto pelo Agravante, reformando-se as decisões agravadas para determinar-se o seu regular processamento pela Turma Recursal do E. TJDFT.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60475220).
III. Para concessão de antecipação da tutela recursal é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Inexiste a probabilidade de direito do agravante, porquanto, ao contrário do que alega para subsidiar seu pedido, o preparo efetivamente não foi realizado, assim como não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a partir da execução da sentença, que consiste na cobrança de 3 alugueres. Assim, indefiro. Igualmente, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não foram apresentados os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A Súmula no 7 da TUJ, publicada em 04/09/2018, diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo a quo, nos casos em que aquele, em evidente erro de procedimento, nega seguimento a recurso inominado, bem como nos casos de atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que igualmente fundados na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Não se refere, portanto, a atos processuais praticados por relator. Em reforço, o art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução no 20 de 21/12/2021, preconiza que é cabível o agravo de instrumento contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Já o art. 81 do mesmo regimento estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias.
V. No presente caso, inicialmente a parte interpôs recurso inominado que foi reconhecido deserto pelo relator, uma vez que não houve comprovação do preparo recursal, já que o recorrente juntou aos autos apenas a guia e respectivo pagamento das custas (“guia inicial – 1a instância”), no valor de R$ 107,92 – ID 56186914/56186915. Irresignada, a parte interpôs agravo de instrumento contra referida decisão monocrática, o qual não foi conhecido, por erro grosseiro. Nesse contexto, se o relator não conheceu do recurso inominado, à parte caberia impugnar a decisão monocrática por meio de agravo interno apresentado nos mesmos autos, que seria julgado pelo respectivo colegiado, sendo totalmente descabida a interposição de agravo de instrumento.
VI. Com efeito, a interposição de agravo de instrumento contra decisão do relator constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado pela aplicação do princípio da fungibilidade. De igual modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto para se adentrar no mérito recursal é mister passar pela admissibilidade. Nesse sentido: “Processual civil. Interposição de "agravo de instrumento" contra decisão monocrática do relator em conflito de competência. Recurso manifestamente inadmissível. Erro grosseiro evidenciado. Precedentes. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido” (AgInt no CC n. 189.694/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 16/12/2022).
VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.